Tribunal: TJDFT
Processo: 0700391-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700391-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: AKAD ACADEMIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que deferiu a tutela de urgência para determinar a reativação do perfil do autor, AKAD Academia Ltda, no Instagram, sob pena de multa diária de R$ 500,00, processo de origem 0747979-05.2024.8.07.0001. O recorrente se insurge quanto ao arbitramento de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada quanto à imposição de multa e sem limitação e, ao fim, a reforma da decisão afastando-se a multa, subsidiariamente redução para patamar razoável e a fixação de limite. Preparo em ID 67708486- 67708487. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que(Tema 988):"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O ato impugnado pelo presente agravo é o que, em tutela de urgência, arbitrou multa pelo eventual descumprimento da determinação para restabelecer o perfil do agravado na plataforma Instagram. Trata-se de ato que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do CPC antes citado. A decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada e pode ser modificada pelo Juiz a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, momento adequado para se discutir o valor arbitrado e a sua incidência (REsp n. 1.726.914/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 16/11/2018.). Além disso a multa diária fixada em sede de tutela de urgência só pode ser exigida após a sua confirmação pela sentença de mérito. Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ASTREINTES ESTIPULADAS EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA DE EFICÁCIA EM SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA MAS NÃO CONFIRMOU A TUTELA DEFERIDA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional, tampouco viola o art. 1022 do CPC. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência desta Corte tem entendimento de que "a multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo" (REsp 1.200.856/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014). 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem confirmou a perda da eficácia das astreintes e sua inexigibilidade, constatando que não fora confirmada a tutela deferida quando da prolação da sentença que extinguiu o feito, nem no acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação, de modo que a revisão dessa conclusão conforme a pretensão recursal mostra-se inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.066.921/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 5/9/2022.)" Nesse contexto, descabe a discussão quanto ao valor da multa e a sua limitação quando o processo está em sua fase inicial, pois somente será exigível no cumprimento de sentença que a confirmar. Ademais,não se caracteriza a urgência na apreciação da matéria, de que trata a parte final do enunciado do Tema 988, uma vez que o questionamento relativo ao valor das astreintes e a sua limitação pode ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença (art. 1.009, §1o, CPC). Portanto, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento acerca do tema. ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Custas pelo recorrente. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e